Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713852-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA, FABIANE LUCIA CORTES DA COSTA RECORRIDO: FÁBIO FERNANDES COTA, CIA-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA e FABIANE LUCIA CORTES DA COSTA (ID 27074507). O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do REsp 1954380 / SP (Tema 1.153), afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia” (ID 44143867). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029